Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido para reiterar consulta ao sistema Infojud em busca de ativos do devedor, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ANDREA FERNANDES DE MENEZES Requereu a “antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28665244. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Alega a parte exequente, nos embargos de declaração opostos, que a decisão ao Id. 98498679 - Decisão é omissa em relação ao pedido de renovação da pesquisa de bens via sistema INFOJUD. Argumenta que a reiteração da diligência é possível, haja vista que decorreram mais de cinco anos desde a última pesquisa. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o sistema não será novamente pesquisado porque não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. A decisão do TJDFT, nos autos do AI n. 0709625-16.2021.8.07.0000 se limita à pesquisa via SISBAJUD/BACENJUD, a qual já foi realizada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 63271396.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator